Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. DECISÕES DISTINTAS SOBRE A MESMA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de que o acórdão embargado teria deixado de reconhecer a existência de coisa julgada, supostamente configurada em razão de julgamento em processo diverso, que teria julgado anteriormente a mesma matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade por não reconhecer a alegada coisa julgada e se os embargos constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito.
4. A configuração da coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme os arts. 337, §§ 2o e 4o, e 502 do CPC. No caso, o processo apontado pelo embargante refere-se a decisão diversa da enfrentada nos presentes autos, ainda que trate de tema semelhante, o que afasta a identidade exigida pela norma processual.
5. A superação de entendimento anterior (overruling) não configura violação à coisa julgada, tratando-se de mecanismo legítimo de evolução jurisprudencial, adaptando a interpretação do direito às transformações sociais e normativas.
6. O acórdão embargado apreciou devidamente as alegações trazidas pelas partes, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade. A irresignação do embargante com os fundamentos adotados revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
7. Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que os embargos se fundamentem em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de coisa julgada exige identidade entre partes, pedidos e causa de pedir, não se configurando quando a decisão anterior incide sobre fundamentos diversos, ainda que trate da mesma matéria.
2. A superação de entendimento jurisprudencial não caracteriza ofensa à coisa julgada.
3. Embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão, mesmo que opostos com fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 337, §§ 2o e 4o, e 502.